Tribunal: TJBA
Processo: 8015752-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015752-50.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: PATRICK RODRIGUES OLIVEIRA IMPETRANTE: DR. MARCOS PAULO PRADO ALVES OAB/BA 72.343 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM - BA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com posterior conversão em prisão preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública. 2. O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na apreensão de drogas diversas, fracionadas para venda, e na indicação de risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, notadamente a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, indicativas de mercancia ilícita. 4. O fracionamento dos entorpecentes, a presença de mais de uma substância e o valor investido na aquisição evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a custódia para garantia da ordem pública. 5. A decisão impugnada não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas apontou circunstâncias específicas do caso, atendendo às exigências do art. 312 do CPP. 6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco de reiteração delitiva, conforme fundamentação expressa do juízo de origem. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade real da conduta e o risco à ordem pública. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento de drogas constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. As medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no RHC 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC 1.061.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.03.2026; STJ, AgRg no HC 897.625/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8015752-50.2026.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Marcos Paulo Prado Alves OAB/BA 72.343, em favor de PATRICK RODRIGUES OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pela DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertida nos seguintes termos: